Tribunal: TJPA
Processo: 0803487-52.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803487-52.2024.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, HELEM CRISTINI DA SILVA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO SUS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública proposta em face do Estado do Pará e do Município de Tucuruí, visando garantir a realização do exame PET-CT, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em favor da paciente Helem Cristini da Silva Costa, diagnosticada com neoplasia de colo uterino e outras complicações. A negativa administrativa baseou-se na ausência de previsão para o exame nas hipóteses clínicas apresentadas. A sentença de improcedência fundou-se na ausência de elementos técnicos mínimos, especialmente laudo médico circunstanciado, que justificassem a necessidade do exame requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo médico pormenorizado que justifique a indicação clínica do exame PET-CT impede a concessão judicial do procedimento pleiteado com base no direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tratamentos ou exames médicos pelo SUS exige a demonstração técnica da necessidade clínica do procedimento, mediante relatório médico circunstanciado ou equivalente, conforme estabelecido nos Enunciados nº 19 e nº 32 da VII Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A ausência de prova técnica adequada nos autos, mesmo após a sentença, impede o enquadramento do caso nas hipóteses excepcionais que autorizam o fornecimento judicial do exame requerido.

A negativa administrativa não caracteriza omissão ou abuso do poder público quando amparada por critérios técnicos previstos nos protocolos do SUS e normas do Ministério da Saúde.

A atuação judicial na seara da saúde pública deve respeitar os parâmetros técnico-administrativos estabelecidos, sob pena de comprometer a equidade e sustentabilidade do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo médico circunstanciado impede o deferimento judicial de exame médico pleiteado com base no direito à saúde.

O fornecimento de procedimentos médicos fora do rol do SUS exige prova técnica que demonstre, de forma clara e objetiva, a necessidade clínica e a adequação do pedido.

A negativa administrativa baseada em critérios técnicos e protocolos oficiais não configura violação ao direito à saúde, na ausência de elementos que comprovem abusividade ou omissão do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Enunciados nº 19 e nº 32 da VII Jornada de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença ID26735965 que julgou improcedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, objetivando o custeio e a viabilização, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), da realização do exame PET-CT em favor da paciente HELEM CRISTINI DA SILVA COSTA, diagnosticada com neoplasia de colo uterino e complicações clínicas associadas.

Segundo a petição inicial, a paciente foi informada da necessidade urgente do referido exame como etapa prévia para eventual implantação de nova bexiga. Contudo, o pedido foi indeferido administrativamente sob o argumento de que o procedimento não consta no rol de cobertura imediata nas hipóteses clínicas apresentadas.

Alegando desassistência estatal e risco iminente à vida, o Ministério Público ajuizou a ação com pedido de tutela de urgência. A liminar foi inicialmente deferida, mas, ao final, a sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de elementos técnicos que demonstrassem, de forma clara e objetiva, a necessidade e adequação do exame à situação clínica da paciente.

A sentença destacou que não havia nos autos laudo médico com detalhamento suficiente a justificar a excepcionalidade da medida, tampouco se observou o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde e pelo CNJ para judicialização de demandas de saúde, julgando improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o
Parquet
insistiu na urgência e gravidade da condição da paciente, afirmando que a negativa administrativa não pode sobrepor-se ao direito fundamental à saúde. Pleiteou a reforma da sentença, com a concessão do exame e do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), subsidiariamente custeados pelo Estado ou Município, conforme a necessidade do caso.

Os apelados apresentaram contrarrazões sustentando a legalidade da recusa administrativa, a ausência de respaldo técnico suficiente nos autos e a inobservância das diretrizes normativas que regulam a atuação judicial na seara da saúde pública.

É desnecessária a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição,
na forma da Recomendação n. 16 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso e manter a sentença.

A sentença impugnada analisou com precisão a controvérsia posta, destacando que a pretensão deduzida carecia de respaldo técnico mínimo apto a justificar a excepcionalidade da medida postulada.

Ausente nos autos qualquer laudo médico pormenorizado que fundamentasse a real necessidade clínica do PET-CT, o pedido mostrou-se genérico e dissociado das exigências técnico-administrativas previstas nos protocolos do SUS.

Tal ausência impediu o enquadramento da demanda nos critérios do Ministério da Saúde, especialmente para o estadiamento e tratamento das neoplasias elegíveis, inviabilizando o deferimento do pleito.

Mesmo após a sentença, o apelante não juntou qualquer documento novo que pudesse infirmar a coerência lógica e técnica da decisão. Limitou-se a reiterar a narrativa inicial, sem produzir prova hábil a demonstrar que a hipótese clínica da paciente se enquadrava nos casos previstos para a realização do exame, tampouco que tenha havido negativa abusiva ou omissão irregular da administração pública.

Importa registrar que o julgamento respeitou os Enunciados nº 19 e nº 32 da ambos com redação dada pela VII Jornada de Direito da Saúde do CNJ, os quais estabelecem diretrizes fundamentais para a racionalização da judicialização da saúde. O
Enunciado nº 19
dispõe que:
“As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com
relatório médico circunstanciado e/ou prontuário médico para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais
. Em se tratando de demanda cujo pleito seja de medicamento não incorporado, é ônus do autor demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.”
Já o
Enunciado nº 32
orienta que:
“A petição inicial nas demandas de saúde deve estar
instruída com todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente
, tais como: doença com CID, histórico médico, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação de outras terapias incorporadas, princípio ativo, duração do tratamento, o registro da solicitação à operadora ou à Administração Pública, bem como a respectiva negativa, se houver. No caso de falta desses documentos essenciais, deve o(a) magistrado(a) oportunizar à parte demandante a complementação, indicando os documentos e/ou informações faltantes.”

Tais dispositivos não apenas orientam a atuação dos juízes na temática sanitária, mas também promovem a segurança jurídica, uniformidade de decisões e respeito à organização do SUS como sistema hierarquizado e baseado em critérios técnicos e financeiros.

A relevância desses enunciados reside justamente no seu papel de harmonizar o princípio da inafastabilidade da jurisdição com o respeito à normatividade infralegal que rege as políticas públicas de saúde.

Ao adotar tais parâmetros, o Poder Judiciário não apenas resguarda a efetividade dos direitos fundamentais, mas também evita decisões que possam comprometer a sustentabilidade do sistema e gerar tratamento desigual a pacientes em situações semelhantes.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, IV, “a”, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, reforçados pelos normativos administrativos aplicáveis e pela jurisprudência consolidada sobre o tema.

Sem custas e sem honorários.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/06/2025